Tribunal: TRF3
Processo: 5029377-32.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
208/1327)

5029377-32.2025.4.03.0000

DJEN Data: 07/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029377-32.2025.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: ANTONIO HENGLER FILHO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGREDO DE JUSTIÇA. PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS COMO REGRA. EXCEPCIONALIDADE DO SIGILO. RECURSO DESPROVIDO.

- O regime de publicidade dos atos processuais constitui regra constitucional e processual, prevista nos arts. 93, IX, da CF e 11 e 189 do CPC, sendo o segredo de justiça medida de caráter excepcional, restrita às hipóteses expressamente previstas em lei ou quando necessária à defesa da intimidade ou do interesse social.

- A alegação de risco decorrente da divulgação de dados pessoais e financeiros não se enquadra, por si só, em nenhuma das hipóteses do art. 189 do CPC, sob pena de estender o sigilo a todo o acervo processual previdenciário.

- A jurisprudência do STJ reitera que o segredo de justiça possui caráter excepcionalíssimo, sendo insuficiente o mero interesse privado para afastar o princípio da publicidade.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5029377-32.2025.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: ANTONIO HENGLER FILHO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Agravo de instrumento em que se questiona decisão proferida pelo juízo da 6.a Vara Previdenciária Federal de São Paulo/SP, abaixo transcrita (destaques constam do original):

DO JUÍZO 100% DIGITAL

O Provimento CJF3R no 46/2021 instituiu no âmbito da Justiça Federal da 3a Região o "Juízo 100% Digital", cujo escopo é criar uma modalidade de procedimento em que todos os atos processuais sejam praticados exclusivamente por meio eletrônico e remoto durante a tramitação do feito em primeiro grau de jurisdição.

Não obstante a desnecessidade de comparecimento presencial das partes, advogados e procuradores às sessões, o contato do advogado com a Vara não resta de nenhum modo prejudicado, podendo se dar durante o horário regular de atendimento ao público por meio eletrônico (e-mail, balcão virtual ou microsoft teams).

Também não há prejuízo à realização da prova pericial de modo presencial, quando necessário.

Esclareço, desde já que, em que pese a faculdade estabelecida no artigo 4o do Provimento CJF3R no 46/2021, todas as intimações continuarão a ser realizadas por meio do Diário Eletrônico, assim como as intimações e citações das entidades públicas permanecerão sendo realizadas via sistema, pelo portal eletrônico, conforme previsto no parágrafo único do mesmo dispositivo.

Desse modo, não se vislumbrando a existência de prejuízo às partes, as demandas distribuídas nesta unidade judiciária, a partir de 13 de outubro de 2021, serão processadas de acordo com o procedimento do Juízo 100% Digital, em consonância comas finalidades almejadas pelo Provimento no 46/2021 do Conselho da Justiça Federal da 3a Região e pela Resolução do Conselho Nacional de Justiça n.o 345/2020, assegurando-se, mediante expresso e fundamentado requerimento, a opção de que trata o disposto no artigo 3o, caput, parte final, do aludido provimento.

Anote-se a informação "Juízo 100% Digital" no campo prioridade de processo.

Defiro a gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC. Anote-se.

Em relação ao pedido de tramitação sob segredo de justiça deduzido pela parte, verifica-se que a matéria é disciplinada no artigo 189, I a IV, do Código de Processo Civil, que prevê situações excepcionais de restrição à regra da publicidade dos atos processuais estabelecida no texto constitucional.

O requerente alega que por se tratar de requisição de valores, é necessário se proteger de golpes e de uso indevido de dados bancários da parte, eis que se trata de informações pessoais.

A despeito da verossimilhança das alegações, tais circunstâncias não têm amparo em nenhum dos incisos do referido artigo 189 para justificar o segredo de justiça.

Entendimento contrário teria como consequência a decretação do sigilo em praticamente todo o acervo desta vara especializada em matéria previdenciária.

Assim, indefiro o pedido de tramitação em segredo de justiça.

Deverá a parte autora, no prazo de 15 dias, apresentar a CTPS digital.

Considerando a Orientação Judicial n° 1/2016, do Departamento de Contencioso/PGF, encaminhada por intermédio do ofício n° 2/2016, arquivado na secretaria do juízo, no sentido de que a autarquia previdenciária não possui interesse na realização de audiência de conciliação ou mediação ao afirmar que o interesse jurídico envolvido não permite a autocomposição antes da indispensável prova a ser produzida, por ora, deixo de designar referida audiência.

Cite-se o INSS.

São Paulo, data da assinatura digital.

Alega-se, em suma, que "A exposição pública de um processo, que discute crédito em cumprimento de sentença, atrelado ao nome completo, CPF e a todo o histórico de vida do agravante, cria uma situação de manifesta vulnerabilidade. Tal exposição o coloca como alvo potencial para uma infinidade de práticas abusivas e ilícitas, que vão desde o assédio comercial por parte de instituições financeiras e correspondentes bancários, até mesmo a ação de estelionatários e quadrilhas especializadas em golpes contra beneficiários do INSS e detentores de precatórios".

Sustenta-se a aplicação do art. 189, inciso III, do CPC, do art. 5.o, inciso X, da CF, e dos princípios da Lei n.o 13.709/2018 (LGPD), pugnando-se, inclusive, pela concessão de tutela provisória para determinação imediata do segredo de justiça.

Requer-se sobrevenham providências jurisdicionais no sentido de "a) deferir, em sede de tutela de urgência recursal e com fulcro no art. 1.019, I, do CPC, o pedido de efeito ativo, para determinar, inaudita altera pars, a imediata anotação da tramitação do Processo n. 5025404-05.2025.4.03.6100 em segredo de justiça, comunicando-se com urgência o d. Juízo a quo para cumprimento; b) a intimação da autarquia agravada para que, se quiser, ofereça contraminuta ao presente agravo; c) ao final, no mérito, dar total provimento ao presente Agravo de Instrumento, para o fim de reformar em definitivo o r. despacho agravado, confirmando a tutela de urgência e consolidando a tramitação do feito originário sob o manto do segredo de justiça, por ser medida da mais lídima e necessária justiça!; Subsidiariamente, caso assim não entenda, requer a decretação do sigilo aos documentos pessoais da parte autora, ora agravante, bem como dados fiscais e bancários, e eventuais requisições de pequeno valor (RPV) e precatórios.".

Indeferido, liminarmente, o pedido de antecipação da tutela recursal.

Intimado (CPC, art. 1.019, inciso II), o INSS (polo passivo do agravo) deixou de oferecer resposta ao recurso.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Por ocasião da decisão de Id. 341998791, a que se fez menção no relatório, restou consignada a motivação a seguir reproduzida, por si própria preservada e ora adotada, porquanto hígida, também como razões de decidir neste julgamento, sem que nada de novo tenha exsurgido ao longo do processamento do agravo a infirmá-la, a ela se remetendo em seus exatos termos:

Estabelece o parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil que "a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso".

O exame dos autos, todavia, ao menos em sede de análise inicial, revela parecer não assistir razão ao insurgente na tese desenvolvida.

Cabe ser mantida, isto sim, em linha de princípio, a solução dada em 1.o grau de jurisdição, acima transcrita, sem prejuízo de que outra possa ser a compreensão por ocasião do julgamento propriamente dito do recurso.

A orientação seguida na deliberação agravada está de acordo tanto com a regra de ouro de que os atos processuais, em regra, devem seguir o regime da publicidade (arts. 93, inciso IX da Constituição Federal, e 11 e 189 do Código de Processo Civil), assumindo a tramitação sigilosa caráter excepcional; quanto com o entendimento adotado nos Tribunais a esse respeito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2676469 - SP (2024/0230199-5)

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. DECRETAÇÃO DE SEGREDO DE JUSTIÇA A TODO O PROCESSO. DESNECESSIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

DECISÃO

Cuida-se de agravo interposto por RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES contra decisão que obstou a subida de recurso especial.

Extrai-se dos autos que a parte agravante interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO cuja ementa guarda os seguintes termos (fl. 37):

Agravo de instrumento. Ação indenizatória, em fase de cumprimento de sentença. Decisão impugnada indeferiu pedido da executada de decreto de segredo de justiça ao processo. Questão debatida que envolve a suposta violação ao direito de intimidade da autora.

Segredo de Justiça. Inteligência dos artigos 5o, LX, e 93, IX, ambos da Constituição Federal, e do artigo 189 do Código de Processo Civil. Situação dos autos não se amolda às previsões legais.

Desnecessidade de impor segredo de justiça para o feito, na íntegra.

Interesse privado que não se sobrepõe ao direito público à informação. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Possibilidade de cadastro de documentos sigilosos, com limitação de acesso às partes e seus procuradores, se caso. Agravo não provido.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 95-101).

No recurso especial, a parte recorrente alega, preliminarmente, violação dos arts. 489, inciso I e § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, do CPC, por entender que o Tribunal de origem "deixou de observar que há nos autos outros arquivos com dados sensíveis e íntimos da Recorrente que os Recorridos expuseram e continuam expondo no curso do processo" (fl. 60).

Aduz violação dos arts. 189, inciso III, do CPC e 5o e 7o da LGPD, tendo em vista a necessidade de se decretar o segredo de justiça para a proteção de dados referentes à intimidade da parte recorrente e de terceiros.

Sobreveio o juízo de admissibilidade negativo na instância de origem (fls. 106-108), o que ensejou a interposição do presente agravo (fls. 113-122).

Apresentada contraminuta do agravo (fls. 138-140).

É, no essencial, o relatório.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo, passo ao exame do recurso especial.

Em síntese, cuida-se de agravo de instrumento interposto por RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES contra decisão proferida nos autos de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, que decidiu ser desnecessária a atribuição a todo o processo do segredo de justiça.

O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento (fls. 36-39), ensejando a interposição de recurso especial.

A irresignação recursal não merece prosperar.

Inicialmente, não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo de instrumento, deixou claro que (fls. 38-39):

(...)

Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em conformidade com o que foi apresentado em juízo. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está com fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição.

A propósito, cito os seguintes precedentes:

(...)

Quanto ao mais, no que se refere à alegada violação dos arts. 189, inciso III, do CPC e 5o e 7o da LGPD, convém destacar o comando previsto no art. 5o, inciso LX, da Constituição Federal, segundo o qual "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem".

Nesse contexto, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a tramitação dos feitos em segredo de justiça possui caráter excepcional, tendo em vista que a regra geral da publicidade dos atos processuais só pode ser restringida quando exigida para a defesa da intimidade ou do interesse social. Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA ATO ADMINISTRATIVO QUE DEMITIU EX-POLICIAL CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO ATIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - RJ NO CARGO DE INSPETOR DE POLÍCIA COM O RESTABELECIMENTO DE SITUAÇÃO FUNCIONAL. EXPEDIENTE AVULSO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TRAMITAÇÃO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.

II - Conforme a jurisprudência desta Corte, a "Constituição da República preceitua, em seu art. 5o, LX, que 'a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem'. Portanto, a tramitação dos feitos em segredo de justiça possui caráter excepcionalíssimo, devendo prevalecer, em regra, a cláusula da publicidade".

[...]

VII - Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl na PET no AREsp n. 1.441.724/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TRAMITAÇÃO. SEGREDO DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Recebe-se a pretensão de reapreciação do pedido de tramitação do feito em segredo de justiça deduzida com os mesmos fundamentos como agravo interno, em prestígio aos princípios da fungibilidade recursal e celeridade processual.

2. O processo judicial é público, devendo, excepcionalmente, tramitar em segredo justiça, quando caracterizada alguma das circunstâncias elencadas nos incisos do art. 189 do CPC/2015, inexistentes na espécie.

3. Hipótese em que o processo cuida de corriqueira ação ordinária de repetição de indébito tributário de ITCMD, fundada, portanto, em relação jurídica de direito público estabelecida entre os contribuintes autores e a Fazenda Pública estadual.

4. As peculiaridades elencadas pelos requerentes, referentes ao elevado valor da causa e à idade centenária de um dos autores, não são suficientes para alcançar a conclusão de que a tramitação pública desta causa de natureza tributária colocará em risco a garantia constitucional à intimidade dos postulantes.

5. Petição recebida como agravo interno, que resta não provido.

(AgInt na PET no AREsp n. 2.038.712/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022, grifo meu.)

No caso dos autos, a Corte de origem consignou a desnecessidade de decretação de segredo de justiça a todo o processo e manteve a decisão agravada, que restringiu a disponibilidade dos documentos sigilosos constantes nos autos às partes e aos seus procuradores.

As conclusões exaradas no aresto estadual demonstram que não ficaram caracterizadas as situações autorizadoras previstas no art. 189 do CPC e que a decisão de decretação de sigilo pontual mostrava-se suficiente aos fins almejados pela parte recorrente. Vejamos trechos do acórdão recorrido (fls. 38-39):

As circunstâncias dos autos não são caracterizadoras de hipótese que se amolda aos permissivos da Carta Magna ou, ainda, que se relacione com as possibilidades previstas no artigo 189 do Código de Processo Civil, para que haja o deferimento do segredo de justiça processual.

Em outras palavras, a hipótese em comento, não fere, propriamente, a intimidade da parte, a fim de ensejar a extensão do sigilo ao processo inteiro. Contudo, eventualmente, há a possibilidade de que documentos sigilosos sejam cadastrados de forma a serem visualizados somente pelas partes e seus procuradores, se caso. Principalmente, no tocante às declarações de imposto de renda e extratos bancários constantes dos autos.

Tal medida é suficiente para atender aos fins almejados pela agravante, resguardando-se, ainda, a publicidade dos atos processuais, que é a regra.

Considerando que não há motivos excepcionais para a tramitação de todo o feito em segredo de justiça, mantém se os termos da decisão impugnada, com a ressalva já exposta, quanto à possibilidade de cadastro dos documentos sigilosos (declarações de imposto de renda e suas cópias, além de extratos bancários e informações financeiras obtidas via Sisbajud), com limitação de acesso às partes e seus procuradores.

Isso posto, alterar as conclusões do acórdão recorrido como pretende a parte recorrente, no sentido de estender o segredo de justiça a todo o processo, encontra óbice nas Súmulas n. 7 e 83/STJ, que obstam o conhecimento do recurso especial tanto pela alínea "a" do permissivo constitucional quanto pela alínea "c". A propósito, cito:

(...)

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

Deixo de majorar os honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de instrumento.

Publique-se. Intimem-se Brasília, 25 de novembro de 2024.

Ministro Humberto Martins

Relator

(AREsp n. 2.676.469, Ministro Humberto Martins, DJe de 27/11/2024)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SIGILO DE DOCUMENTOS. SIGILO DE DADOS PESSOAIS. POSSIBILIDADE.

- A publicidade dos atos processuais é a regra e o segredo de justiça a exceção.

- Consoante disposto no inciso III do artigo 189 do Código de Processo Civil, tramitam sob segredo de justiça processos onde constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade.

- Conquanto a situação não esteja abarcada pelo rol do artigo supracitado, necessário se faz, a fim de resguardar a segurança e a intimidade do agravante, a decretação de sigilo dos documentos que contenham dados fiscais e bancários do autor, mantendo-se a publicidade dos demais atos processuais.

- Agravo de instrumento parcialmente provido, prejudicado o agravo interno.

(TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5007645-63.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 28/09/2023, DJEN DATA: 04/10/2023)

Portanto, em avaliação sumária própria do presente momento processual, impossível identificar, desde já, a probabilidade de provimento do agravo.

Assim, nada há a alterar, neste instante, na decisão recorrida, cujo encaminhamento dado atendeu às balizas firmadas na lei e na jurisprudência, até mesmo desta Corte como visto acima, razão pela qual a negativa da medida liminar, nos termos da fundamentação desenvolvida, impõe-se de rigor, ressalvado eventual entendimento em sentido diverso, que porventura venha a ser firmado pelo colegiado quando da apreciação definitiva pela 8.a Turma.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação acima desenvolvida

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGREDO DE JUSTIÇA. PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS COMO REGRA. EXCEPCIONALIDADE DO SIGILO. RECURSO DESPROVIDO.

- O regime de publicidade dos atos processuais constitui regra constitucional e processual, prevista nos arts. 93, IX, da CF e 11 e 189 do CPC, sendo o segredo de justiça medida de caráter excepcional, restrita às hipóteses expressamente previstas em lei ou quando necessária à defesa da intimidade ou do interesse social.

- A alegação de risco decorrente da divulgação de dados pessoais e financeiros não se enquadra, por si só, em nenhuma das hipóteses do art. 189 do CPC, sob pena de estender o sigilo a todo o acervo processual previdenciário.

- A jurisprudência do STJ reitera que o segredo de justiça possui caráter excepcionalíssimo, sendo insuficiente o mero interesse privado para afastar o princípio da publicidade.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão